Tribunal: STF
Processo: ARE 1191668
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE PENA DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA APLICAR A SANÇÃO E DECIDIR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VICIO DE MOTIVAÇÃO NA DECISÃO QUE APRECIOU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO INFIRMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos do art. 3º, da Lei Distrital nº 3.105/02, “a Corregedoria-Geral é equiparada, para todos os efeitos, às Secretarias de Estado e seu titular tem as prerrogativas, direitos e vantagens de Secretário de Estado”, a quem incumbe, em decorrência do que dispõe o art. 109, inciso III, da Lei de Licitações, a análise de pedido de reconsideração formulado em face de decisão que impõe pena de inidoneidade a empresa, que, contratada pela Administração Pública, incorre em grave ofensa contra os princípios da licitação, burlando a competitividade do processo licitatório. 2. Não se evidenciando que o indeferimento de oitiva de testemunhas e de expedições de ofícios no curso do processo administrativo padece de vício de motivação ou de quaisquer dos outros vícios que inquinariam de nulidade o ato administrativo correspondente, há que ser mantida hígida a presunção de sua legitimidade. 3. Sendo evidente que o ato administrativo que apreciou o pedido de reconsideração expôs motivação pertinente e adequada aos argumentos lançados na petição protocolizada pela parte impetrante no procedimento administrativo, não há como reputá-lo ilegal, sendo obstado, por outro lado, ao Poder Judiciário, no controle de sua legalidade, sem prova pré-constituída de que a fundamentação ali expendida tem por base fatos inexistentes, imiscuir-se no seu mérito, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 4. A proibição de contratar com o Poder Público, sanção preconizada na Lei de Improbidade Administrativa, embora de efeito prático semelhante, não se confunde com a pena de inidoneidade para licitar. Ademais, a independência entre as instâncias civil, criminal e civil-política pode culminar punição em mais de uma esfera pelo mesmo fato. 5. Apelação não provida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso XXVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente